Tribunal: TJMT
Processo: 1010540-26.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1010540-26.2022.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES
Recorrente: BENEDITA CORREA HURTADO
Recorrido: BANCO PAN S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 15 de março de 2024.
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO CÍVEL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RELAÇÃO JURÍDICA – NÃO DEMONSTRADO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Cível de Repetição de Indébito Cumulado com Indenização por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que foi firmado com a Requerida um acordo para a prestação do serviço bancário conhecido como Empréstimo Pessoal, no montante total de R$ 1.540,32 (Hum mil quinhentos e quarenta reais e trinta e dois centavos). Contudo, observa-se que, no momento da transação do contrato (contratação do serviço bancário), a Requerida se envolveu em práticas questionáveis, ao condicionar a liberação do valor do crédito à obrigatoriedade de adquirir um serviço adicional (Seguro), com um custo suplementar de R$ 106,96 (Cento e seis reais e noventa e seis centavos).
2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor. No caso em apreço, a Requerida aduz que nenhum dos contratos firmados com o Pan se enquadram aos moldes indicados. O Contrato 305595069-9 no valor de R$ 6.654,74 e parcelas de R$ 185,70 não houve adesão de seguro, o Contrato 305594914-7 no valor de R$ 5.504,48 e parcelas de R$ 185,70 não houve adesão de seguro e o Contrato 310386213-6 no valor de R$ 930,54 e parcelas de R$ 28,00 não houve adesão de seguro, sendo que o autor não fez nenhuma prova que teria sido obrigado a contratar seguro, ou que o empréstimo consignado teria sido condicionado à contratação do produto. Verifico que assiste razão a Reclamada, pois observo que em que pese a autora sustentar que se trata de venda casada, o extrato juntado com a inicial não demonstra referido desconto pela instituição Requerida. Não está presente, portanto, comprovação de qualquer ato ilícito praticado pela requerida, requisito essencial para a caracterização do dano.”
3. A instituição financeira desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a inexistência de adesão de qualquer seguro, mediante apresentação de contrato assinado pela parte autora. Ademais, a parte Recorrente sequer juntou provas mínimas a favor de suas alegações, nem sequer extrato bancário que demostrasse seus fundamentos.
4. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam que não ocorreu venda casada e nem abusividade na contratação do empréstimo. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição bancária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
5. Diante deste cenário, comprovado que não houve venda casada e nem abuso na contratação dos serviços da instituição financeira, resta claro que não gera a declaração de inexistência de débito, o pagamento em dobro tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010540-26.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA CORREA HURTADO - CPF: 776.926.911-34 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024